Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUTÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DISCUTIDA SENTENCIADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De início, verifica-se que a exceção de pré-executividade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, o que se pode observar ter ocorrido no caso em tela.
2. No caso, apresentados embargos à execução, esses foram julgados improcedentes e extintos com julgamento do mérito, transitando em julgado a sentença, sendo vedado à parte rediscutir a matéria. Não pode a parte pretender rediscutir em sede de agravo de instrumento matéria já decidida anteriormente em sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.